Tribunal: STF
Processo: RE 93768
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. TIJOLOS REFRATARIOS. PRODUÇÃO DE ACO,
ART-49 DO CTN.
O DESGASTE NATURAL DO FORNO OU DAS MAQUINAS, NÃO SE SUJEITA A
INCIDENCIA DO IPI, DEDUTIVEL DO IMPOSTO DE RENDA, PELO QUE NÃO PODE
SER DEDUZIDO DO IPI A SER PAGO.
RE NÃO CONHECIDO.